Tribunal: TJSP
Processo: 0004022-67.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
VOTO No 39593

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação. Inexigibilidade. Multa de trânsito. Pretensão deduzida em face de sociedade de economia mista. Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do art. 5o, inc. II, da Lei n.o 12.153/09. Valor da causa. Irrelevância. Competência da Seção de Direito Público. Exegese do art. 3o, Item I.2, da Resolução n.o 623/13 deste E.

Ementa:
VOTO No 39593

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação. Inexigibilidade. Multa de trânsito. Pretensão deduzida em face de sociedade de economia mista. Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do art. 5o, inc. II, da Lei n.o 12.153/09. Valor da causa. Irrelevância. Competência da Seção de Direito Público. Exegese do art. 3o, Item I.2, da Resolução n.o 623/13 deste E. Tribunal. Precedente deste C. Órgão Especial. Competência da C. 2a Câmara de Direito Público, ora suscitada.

Conflito de competência procedente.